Tribunal: TJES
Processo: 5006019-61.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Temporária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006019-61.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVID PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. DESNECESSIDADE DE REABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO SIMULTÂNEO DE BENEFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo o benefício de auxílio-acidente (art. 86, § 1º, da Lei 8.213/91), desde a cessação do auxílio-doença. O apelante pleiteia a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença), sob o fundamento de que o laudo pericial atestou incapacidade parcial e permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz
jus
ao benefício de auxílio-doença ou se o benefício correto seria o auxílio-acidente; (ii) avaliar se é dispensável a reabilitação e se há possibilidade de recebimento simultâneo de ambos os benefícios previdenciários em razão do mesmo acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-doença exige a comprovação de incapacidade para o exercício da atividade habitual do segurado, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91. O laudo pericial demonstrou que o apelante apresenta apenas redução parcial e permanente da capacidade laboral, configurando o requisito para a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da mesma lei.

O apelante retomou atividades laborais como motorista de carreta após o acidente, indicando que as lesões estão consolidadas e que não há incapacidade que inviabilize o exercício de atividade profissional, embora esta esteja comprovadamente reduzida.

Não se mostra necessária a reabilitação no caso dos autos, vez que, após o acidente, o segurado já está exercendo sua atividade laborativa, muito embora tenha o laudo atestado a perda parcial da capacidade laboral que enseja o direito ao auxílio-acidente.

Não é permitido o recebimento simultâneo de auxílio-doença e auxílio-acidente, tampouco desses benefícios com a aposentadoria por invalidez, conforme vedação expressa da Lei 8.213/91, com as alterações promovidas pela Lei 9.528/97, e entendimento consolidado na jurisprudência.

A sentença de primeiro grau, ao conceder apenas o auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença, está em conformidade com o conjunto probatório e a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-doença é devido apenas em casos de incapacidade total e temporária, não se aplicando quando constatada incapacidade parcial e permanente.

O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, restarem sequelas que reduzam a capacidade laboral, sendo pago a partir da cessação do auxílio-doença.

Não é necessária a reabilitação quando, após o acidente, o segurado, apesar da perda parcial da capacidade laboral, volta a exercer sua atividade laborativa.

É vedado o recebimento simultâneo de benefícios decorrentes do mesmo acidente, conforme disposto na legislação previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86; Lei nº 9.528/97; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.555/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26.06.2019; TJES, Apelação Cível nº 0006635-58.2020.8.08.0014, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 20.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5006019-61.2021.8.08.0014

APELANTE:
DAVID PEREIRA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
apelação cível
interposta por
DAVID PEREIRA
, eis que irresignado com a sentença 10819483, integrada em id. 10819496, que acolheu apenas o pedido formulado na exordial quanto à pretensão autoral do benefício auxílio-acidente (art. 86, §1º, da Lei 8.213/91), devido desde o dia subsequente à data final do recebimento do auxílio-doença.

Nas suas razões, em id. 10819502, a recorrente pugna pela reforma da sentença, sendo concedido ao autor o benefício de auxílio por incapacidade temporária conforme alínea “D” da exordial, sob o argumento de que o laudo pericial reconheceu que sua incapacidade parcial é permanente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

P
ois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, entretanto, não assiste razão ao apelante.

Rememoro que na origem, alega o ora Apelante ter sofrido acidente de trabalho no dia 08/11/2018, que lhe causou amputação do terceiro e quarto dedo da mão esquerda, assim como fratura do quinto dedo da mão esquerda, em razão do que o mesmo apresentou pedido de auxílio por incapacidade temporária acidentário (cód. 91) junto ao ora demandado, havendo a concessão do benefício - NB 625.794.824-3 (DIB 23/11/2018 e DCB 02/05/2019).

Todavia, no dia 02/05/2019 o requerente foi submetido a nova perícia administrativa, a qual não reconheceu a sua incapacidade.

Assim, eminentes Pares, a controvérsia cinge-se a averiguar a juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, eis que afastou o pedido de auxílio-doença pretendido e concedeu apenas o auxílio-acidente desde a cessação do daquele (02/05/2019 – id. 13291192).

Como sabido, para a concessão do benefício auxílio-doença, necessária a presença de todos os requisitos estabelecidos no artigo 59, da Lei n. 8.213/91, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) carência exigida, se for o caso; e, c) incapacidade para o exercício de seu trabalho ou de sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Neste tocante, após analisar com acuidade o caderno processual, penso que deve ser mantida a sentença vergastada, tendo em vista prova dos autos, especialmente o laudo pericial acostado em id. 10819445, que atestou estar o autor trabalhando como motorista de carreta, revelando que as lesões em debate estão consolidadas.

O exposto revela o acerto do julgamento em primeiro grau, inclusive, por não ser necessária a reabilitação no caso dos autos, vez que, após o acidente, o segurado já está exercendo sua atividade laborativa, muito embora tenha o laudo atestado a perda parcial da capacidade laboral.

Em caso similar, este E. Sodalício já decidiu nos mesmos termos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença que condenou a Autarquia a restabelecer o pagamento de auxílio-doença acidentário em favor de Sebastião Gonçalves Lourenço e a realizar sua reabilitação profissional. A sentença também determinou o pagamento de auxílio-acidente após a reabilitação. O INSS recorreu, alegando que o autor não faz jus ao auxílio-doença, mas apenas ao auxílio-acidente, devido à redução parcial da capacidade laboral, e que não haveria necessidade de reabilitação profissional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i)
definir se o autor faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença ou se o benefício correto seria o auxílio-acidente
; (ii) determinar se há necessidade de reabilitação profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial conclui que o autor apresenta redução parcial e permanente da capacidade laborativa, indicando que não deve realizar atividades que envolvam esforço físico moderado ou intenso, especialmente movimentos acima da linha dos ombros. A legislação previdenciária (Lei nº 8.213/91, art. 59) prevê que o auxílio-doença é devido em caso de incapacidade temporária, enquanto o auxílio-acidente (art. 86) é destinado a situações de redução permanente da capacidade laboral, como constatado no caso em tela.
A reabilitação profissional só é necessária quando o segurado é considerado insuscetível de recuperação para a sua atividade habitual, o que não se aplica, uma vez que o autor já exerceu outras atividades após o acidente. A jurisprudência do TJES e o entendimento consolidado pelo STJ (Tema 862) determinam que o auxílio-acidente deve ser pago a partir da cessação do auxílio-doença, em casos de consolidação das lesões com redução permanente da capacidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do INSS provido para afastar a condenação ao pagamento de auxílio-doença, sendo mantida a concessão de auxílio-acidente a partir de 01/10/2018
. Tese de julgamento: O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, restarem sequelas que resultem em redução da capacidade laboral. O auxílio-doença não se aplica em casos de incapacidade parcial e permanente, devendo ser substituído pelo auxílio-acidente. A reabilitação profissional é desnecessária quando o segurado retoma outras atividades laborais compatíveis com suas limitações. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei nº 11.960/2009; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.729.555/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26.06.2019; TJES, Apelação Cível nº 0006635-58.2020.8.08.0014, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 20.09.2024. (Data: 30/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0036754-06.2019.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral).

Diante de tal conclusão, não merece guarida o pedido relativo ao auxílio-doença, pois as provas coligidas nos autos atestam que, durante o período de incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho houve o regular pagamento do benefício, devidamente suspenso com espeque na perícia médica realizada pelo órgão previdenciário.

Por fim, impende destacar a impossibilidade de recebimento simultâneo de ambos os benefícios pleiteados, uma vez que não é permitido o pagamento das duas rubricas em razão do mesmo acidente, assim como desses com a aposentadoria por invalidez, atualmente percebida pelo segurado, por ser posterior à edição da Lei n. 9.528/97, consoante entendimento assentado por esta augusta Câmara Cível
1
.

Isso posto, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Deixo de majorar honorários recursais por falta de arbitramento da verba em face do apelante na origem.

É
como voto.

1
Vide
TJES, Classe: Apelação, 024170084891, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.